Tribunal: TCU
Processo: 039.814/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1356/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da AudSaúde à peça 44, em: a) considerar cumpridas as determinações exaradas por meio do subitem 9.6.2 do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário e 9.3 do Acórdão 2706/2021-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 44 destes autos, ao Departamento de Logística em Saúde (DLOG/MS) do Ministério da Saúde; c) apensar definitivamente o presente processo, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, ao TC- Processo 014.687/2017-8 . 1. Processo TC- Processo 039.814/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.4. Representação legal: não há.